Tribunal: TJMT
Processo: 1019492-80.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019492-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), DARDANNY DE SOUZA FERNANDES - CPF: 017.736.201-42 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DARDANNY DE SOUZA FERNANDES

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ÚLTIMO FATO INTERRUPTIVO OCORRIDO EM 31/07/2012 – PENA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES – AGRAVADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS - PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a pena foi fixada em 02 (dois) anos e (seis) meses e sendo o agravado menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, a prescrição da pretensão executória se verifica em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso IV c/c art. 115, todos do Código Penal.

O agravado deixou de cumprir a pena restritiva de direitos imposta a ele em 01/08/2012, iniciando-se a contagem do prazo prescricional, computado pelo tempo restante da pena a ser adimplida – 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias -, sem a ocorrência de qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, ocorrendo a prescrição da pretensão executória, desse modo, em 01/08/2016.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019492-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DARDANNY DE SOUZA FERNANDES

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos do processo executivo cód. n. 104874, declarou extinta a punibilidade de DARDANNY DE SOUSA FERNANDES ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Id. 57620953, p. 222.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que
“considerando que prescrição é matéria de ordem público, o Ministério Público desde já se manifesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, mesmo se for considerada a data da última audiência admonitória/justificação como termo de reinício de cumprimento da pena e, via de consequência, a perda de objeto do Recurso de Agravo em Execução interposto”.
Id. 57620953, p. 233.

O agravado, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, Id. 57620953, p. 236.

Em sede de retratação, o juízo
a quo
recebeu as razões apresentadas pelo Ministério Público, nos termos do artigo 576, do CPP e manteve a sua decisão, Id. 57620953, p. 237.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo, Id.58728480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DARDANNY DE SOUZA FERNANDES

VOTO:

Conforme relatado, o agravado Dardanny de Souza Fernandes foi condenado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Conforme consta dos autos, a pena restritiva de direitos foi cumprida por 03 (três) meses, tendo o agravado cessado seu cumprimento em 31/07/2012, Id 25459982, p. 144.

Em audiência admonitória, ocorrida em 17/03/2015, foi deferido o pedido do agravado para cumprir a pena no regime aberto, Id 57620953, p. 180, fixando algumas condições, entre elas, o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.

Em 15/04/2015, Id. 57620953, p. 185, foi determinada a realização do cálculo da pena restante a ser cumprida pelo Agravado e posterior remessa dos autos à Comarca de Paraupebas/PA – local de residência informada pelo reeducando - para início de cumprimento das obrigações impostas na audiência admonitória.

Somente em 21/07/2017, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraupebas/PA designou o dia 08/12/2017 para a realização da audiência admonitória, Id. 57620953, p. 189.

Em 06/11/2017, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraupebas/PA redesignou para o dia 11/12/2017 a realização da audiência admonitória Id. 57620953, p. 192.

Em 01/11/2017 o agravado deixou de ser intimado para comparecer à audiência admonitória por não ter sido localizado no endereço informado por ele na audiência de justificação ocorrida ainda na Comarca de Nova Xavantina, Id 25459982, p. 195.

Assim, o agravado deixou de comparecer à audiência admonitória realizada em 11/12/2017, Id. 57620953, p. 197.

Ante a informação de que o apenado teria retornado ao Estado de Mato Grosso, fora determinado o envio dos autos à Comarca de Origem, Id. 57620953, p. 201.

Instado a se manifestar, Id. 57620953, p. 204, o Ministério Público, em 21/08/2018, requereu a regressão do regime prisional do agravado Dardanny de Souza Fernandes para o regime fechado, 57620953, p. 206.

Em novo despacho, Id. 57620953, p. 215, a magistrada de piso determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse acerca de uma eventual prescrição.

O Ministério Público manifestou-se contrário ao reconhecimento da prescrição, Id. 57620953, p. 217.

Todavia, em 24/06/2019, a magistrada extinguiu a punibilidade do agente nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84, nos seguintes termos, Id. 57620953, p. 222:

“Analisados os autos, verifico não ter sido dado início ao cumprimento da pena privativa de liberdade do reeducando, reconvertida em fls. 179/180, valendo frisar que o cumprimento da reprimenda imposta a este foi interrompido em 31/07/2012, consoante se extrai da fl. 143 c/c fl. 153.

O cálculo acostado ao presente “decisum”, realizado já com a detração do período de pena efetivamente cumprida pelo reeducando, consistente em 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias (127 horas de prestação de serviços à comunidade), demonstra ter sido a pretensão executória fulminada pela prescrição.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelo “parquet”, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, a audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena, motivo pelo qual, após a interrupção de seu cumprimento pelo reeducando (01/08/2012), a simples audiência de fls. 179/180, realizada em 17/03/2015, não possui o condão de interromper a fluência do prazo prescricional.

(...)

Portanto, tendo sido fixada pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, convertida em duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), o prazo prescricional a ser considerado seria de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do CP.

Entretanto, à época dos fatos o reeducando era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, o que reduz o prazo de metade (art. 115 do CP), ou seja, 04 (quatro) anos.

Assim, a partir da fuga do reeducando em 31/07/2012, não houve a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, que foi alcançado em 07/09/2016.

Portanto, consoante o exposto, há que se reconhecer a incidência da prescrição da pretensão executória.

Friso ser desnecessária prévia oitiva das partes, eis que o Magistrado tem o dever legal de reconhecer a prescrição de ofício (artigo 61 do CPP).

Posto isso, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do (a) reeducando (a) DARDANNY DE SOUSA FERNANDES, devidamente qualificado (a), ante a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c.c artigo 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84”.

De fato, constato que agiu com acerto a magistrada de piso, visto que, conforme entendimento pacífico das cortes superiores
“A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se criar um novo marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem”
(STJ - HC: 590459 SC 2020/0147735-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

Desse modo, verifica-se que o agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, tendo cumprido somente 03 (três) meses e 01 (um) dia dessa pena (Planilha de Cálculo de Pena, Id. 57620953, p. 186), após realização de audiência de justificação, fora determinado o restante do cumprimento da pena no regime aberto.

Assim, conforme previsto no artigo 109, IV, do CP prazo prescricional é de 08 (oito) anos.

Contudo, o reeducando era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, motivo pelo qual, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade (artigo 115, do CP), operando-se a prescrição em 04 (quatro) anos.

O agravado cumpriu somente 03 (três) meses e 01 (um) dia da pena aplicada, a qual foi interrompida em 01/08/2012, sendo realizada audiência de justificação em 15/04/2015, momento em que foi acolhida a pretensão do agravado em cumprir o restante da pena no regime aberto, não havendo, desde então, qualquer causa de interrupção ou de suspensão do prazo prescricional, visto que, não foi reiniciado o cumprimento da pena.

Assim, reiniciou-se em 01/08/2012 a contagem do prazo prescricional, computado pelo tempo restante a ser adimplido – 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias -, sem a ocorrência de qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual a ocorrência da prescrição da pretensão executória operou-se em 01/08/2016.

Com essas considerações, operada a ocorrência da prescrição da pretensão executória, mantém-se a extinção de punibilidade do agravado, com fundamento nos artigos 109, inciso IV c/c 110, c/c 112, II e 115, todos do Código Penal.

Com essas considerações e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020